Tribunal: TJSP
Processo: 1507440-96.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À OUTRA ACUSADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou um dos réus por

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À OUTRA ACUSADA. DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou um dos réus por infração do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e absolveu a corré, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A defesa pleiteia a nulidade da atuação da Guarda Civil Municipal, articula a insuficiência probatória e advoga a revisão da dosimetria penal. O apelo ministerial visa à condenação da corré pelo mesmo delito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir acerca da validade da atuação da Guarda Civil Municipal na abordagem dos réus; e (ii) definir sobre a suficiência probatória para condenação de ambos os réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação da Guarda Civil Municipal encontra respaldo no exercício de sua atribuição de patrulhamento preventivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimento majoritário desta Câmara, sendo válidas as provas dela decorrentes.
Em relação à autoria do delito, a condenação do réu apresentou-se devidamente fundamentada, a partir dos depoimentos consistentes de agentes municipais e da apreensão de substâncias ilícitas, configurando a prática do tráfico de drogas.
Quanto à corré, os subsídios trazidos ao processo revelaram-se insuficientes para afastar a dúvida razoável indicada na origem, contra-indicando a condenação com base em meras presunções.
Na dosimetria das penas, a fixação das sanções observou os critérios e rigores legais, experimentando a exasperação adequada em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, descredenciando o tráfico privilegiado, em razão do mesmo fator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos defensivo e ministerial conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A atuação da Guarda Civil Municipal é válida quando realizada em consonância com sua atribuição legal. A condenação penal exige prova cabal e inequívoca da autoria e materialidade do delito, sendo vedada a presunção de culpabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 144, §8o; Código Penal, art. 61, inciso I; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87662; STJ, AgRg no RHC 183.317/SC; REsp 1.977.119/SP; TJSP, Apelação Criminal 1504607-74.2023.8.26.0228.